Tribunal: STF
Processo: ARE 1528729
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, NA ORIGEM, ÀS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. TEMA RG Nº 459. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. IMUNIDADE. ART. 195. §7, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212, DE 1991. RE 566.622. BLOQUEIO DE VALORES SISBAJUD. MANUTENÇÃO. 



    1. É válida a CDA que, preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito. 



    2. Tendo em vista a tese firmada pelo STF no RE 566.622, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, a entidade deve, primariamente, ser portadora do CEBAS, pelo que não é cabível provar judicialmente requisitos da imunidade em relação a período não coberto pelos efeitos do CEBAS. 



    3. É vedado o bloqueio via sistema SISBAJUD sobre valor correspondente ao limite do cheque especial, uma vez que o patrimônio constrito pertence à instituição financeira. 



    4. Caso em que a embargante não demonstrou que o valor bloqueado referia-se ao limite do cheque especial.” (e-doc. 91).



    2. Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos (e-doc. 106).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. II; 146, inc. II; e 195, § 7º, da Constituição da República. Afirma que é inconstitucional a exigência de requisito para fruição da imunidade que não esteja previsto no Código Tributário Nacional. 



    3.1 Alega que o CTN "não faz nenhuma distinção entre instituições públicas e privadas para fins de aproveitamento da imunidade". Sustenta que "atua de forma que é considerado pela Constituição como Entidade Beneficente de Assistência Social" (e-doc. 113).



    4. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário na parte referente ao Tema RG nº 32. Ademais, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que "a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto" (e-doc. 124).



    5. O Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte do recurso especial interposto pela ora recorrente, dando-lhe provimento "apenas para afastar a multa processual aplicada na rejeição dos embargos de declaração" (e-doc. 195).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme relatado, foi negado seguimento à parcela do recurso extraordinário relacionada à tese firmada no julgamento do RE nº 566.622-RG/RS, Tema RG nº 32, que, em embargos de declaração, ficou assim redigida:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”



    (RE nº 566.622-RG-ED/RS, Tema RG nº 32, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 11/05/2020).



    7. Da leitura atenta do recurso extraordinário, conclui-se que a negativa de seguimento acabou por abarcar as alegadas violações aos arts. 5º, inc. II; 146, inc. II; e 195, § 7º, da Constituição da República. Diante deste quadro, não há questão constitucional trazida nas razões recursais a ser analisada neste momento.



    8. Além disso, verifico que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    9. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a defender a necessidade de análise do seu caso específico, dadas as suas particularidades:



    “28. A repercussão geral da matéria é ostensiva e eloquente. Discute-se no presente processo se pessoa jurídica de direito privado, que observa as condições previstas em lei complementar e no CTN (art. 9º e 14), faz jus à imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7º, da CF/88, ainda que sua natureza jurídica (sociedade empresária) seja aparentemente incompatível com tal benesse. Com efeito, a contribuição para a seguridade social é também recolhida, aos cofres da União, por pessoas jurídicas de direito privado que prestam atendimento de saúde de forma beneficente em todo o país. 



    29. A discussão tem, como cerne essencial, o conceito de entidades beneficentes de assistência social¸ constante do art. 195, § 7º, da cf. O alcance do conceito, até aqui, não foi objeto da devida discussão jurídica perante o Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual se roga pelo conhecimento e pelo julgamento deste recurso. A discussão tem enorme impacto social e transcende o interesse subjetivo das partes. 



    30. Até a presente data, nenhum dos Recursos Extraordinários processados sob o rito da Repercussão Geral junto a esta Suprema Corte sobre o tema da imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7º, da CF apresentaram similitude fática ou confluência temática com o presente caso. E nem poderiam, já que todos eles foram levados a julgamento do e. STF a partir de recursos extraordinários em que a parte interessada era notadamente instituição de direito privado sem fins lucrativos. 



    31. Repisa-se: em nenhum dos temas de Repercussão Geral já julgados sobre imunidade tributária havia sequer o interesse recursal de que a Corte analisasse o direito das entidades de natureza jurídica de direito privado que não seja constituídas sob a forma de ASSOCIAÇÃO OU FUNDAÇÃO à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF, já que em todos eles as partes interessadas eram associações ou fundações. 



    32. Por todas essas razões, é absolutamente imperioso que tenha lugar o julgamento do presente Recurso Extraordinário, que pode ter impacto de proporções significativas na saúde brasileira.” (e-doc. 113, p. 9-10).



    10. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    11. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido.



    12. Por fim, conforme expresso na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 459, o atendimento de requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária é questão infraconstitucional, sendo descabida sua análise em sede de recurso extraordinário. Confira-se a tese firmada:



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



     (RE nº 642.442-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011).



    13. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turma deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 848.643-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.308.462-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator